Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal.